Tribunal: TJDFT
Processo: 0722487-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado no qual a autora insurge-se contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou inexistentes os débitos lançados no dia 11/09/2023 em seu cartão de crédito (ID. 176141577), assim como os juros e multa resultantes dessas transações.
2. Nas razões recursais, a autora pugna pela exclusão dos juros referentes não somente aos débitos declarados inexistentes na sentença, mas também, àqueles incidentes sobre débitos anteriores, que de fato foram realizados por ela, bem como pela fixação de danos morais no valor de R$ 10.000,00.
3. Recurso cabível, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
4. No pedido inicial, a autora requereu a condenação do banco requerido “a se abster de cobrar juros e multa do valor referente às compras fraudulentas (total de R$ 2.745,00), ou, se já tiverem sido cobrados, a anular ou restituir os juros e multa que sobrevierem do não pagamento do referido valor; (...)” (grifo nosso)
5. Sobreveio a emenda (ID. 60010121) para inclusão do pedido de condenação do banco “a se abster de cobrar juros e multa a partir da fatura do mês de outubro/2023, ou, se já tiverem sido cobrados, a anular ou restituir os juros e multa a partir da referida fatura, haja vista a impossibilidade do pagamento do valor reconhecidamente gasto pela autora”. (grifo nosso)
6. No presente apelo, a recorrente pleiteia “o abatimento dos juros sobre todos os débitos, uma vez que a entrada dos valores indevidos refletiram sobre seus próprios débitos”. (sic)
7. Inovação Recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A recorrente não apresentou ao juízo a quo o pedido de abatimento dos juros incidentes sobre seus próprios débitos, e anteriores aos lançamentos indevidos, de modo que não pode ser agora conhecido. Recurso não conhecido nessa parte.
8. Em relação ao dano moral, não foram verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. Em que pese a cobrança indevida, tal fato, por si, não causa ofensa significativa a direitos da personalidade capaz de atingir a integridade física ou psíquica da autora, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art.46 da Lei 9.099/95.